Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LEITOR E SENSOR DE MONITORAMENTO DA GLICOSE. LEITURA DA GLICOSE ERRÔNEA. VÍCIO. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré à restituição do valor de R$ 374,86 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente ao valor pago pelo produto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral.

2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

3. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu da empresa ré um leitor de monitoramento da glicose FREESTYLE LIBRE e um sensor de monitoramento da glicose da mesma marca. Ocorre que ao utilizar o produto pela primeira, a parte autora observou que a leitura da taxa de glicose apresentou divergência comparado com a leitura de medição padrão ouro. A parte autora alega que entrou em contato com a empresa ré e que foi informada que o aparelho se ajustaria ao corpo, o que não ocorreu no tempo de uso do produto (14 dias – tempo de duração do sensor). Ao entrar novamente, em contato com a empresa, esta avaliou o aparelho e informou que estava funcionando dentro dos padrões e que não atenderia o pedido de substituição do produto.

4. Em que pese as alegações do recorrente, a parte autora comprovou a comparação de leitura das taxas de glicose de aparelhos diferentes, conforme documento acostado nos autos. Dessa forma, diante do resultado diverso de produtos de marcas diferentes (ID. 27001996), configura-se o vício do produto, que, se não sanado, permite ao consumidor a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC. Esse é um dos pedidos do autor.

5. O caso extrapola o mero inadimplemento contratual, considerando que a autora/recorrida estava gestante e carecia da aferição regular, e do resultado preciso da leitura para controle do índice glicêmico. A diabetes gestacional é responsável por abortos involuntários, óbito durante o parto, crescimento excessivo dos nascituros, dentre outros males, o que se evita com a constante e adequada aferição dos níveis de glicose no sangue. Decerto, os aborrecimentos vivenciados destoam daqueles dissabores do cotidiano toleráveis a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos, pois manteve em risco a saúde, a gestação e a vida da autora e do nascituro. Portanto, resta por configurado o dano moral.

6. Na espécie, o valor fixado, a título de danos morais - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - é compatível com o dano e sua extensão, com as circunstâncias do caso em apreço e atende, ademais, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.